Tribunal: TJMT
Processo: 1018472-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018472-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), ELIAS ALVES DA SILVA - CPF: 708.154.631-54 (PACIENTE), Juiz de Direito Plantonista Regional - Barra do Bugres - MT (IMPETRADO), ELIAS ALVES DA SILVA - CPF: 708.154.631-54 (PACIENTE), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), BIG MASTER SUPERMERCADOS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP)
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. ARGUIDA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
– SUPOSTA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA – PACIENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS E RECENTEMENTE PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO –
2. ALEGADA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS

– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP –
INOCORRÊNCIA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
5.

ORDEM DENEGADA
.

1.

A possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente do bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente inexpressiva a lesão, e a Terceira Seção do STJ já estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do referido princípio, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável, o que não se dá
in casu
, mormente quando levado em consideração que o paciente é multirreincidente específico e havia sido promovido ao regime semiaberto menos de dois meses antes, de modo que o reconhecimento da bagatela implicaria em incentivo ao crime e inaceitável imunidade ao delinquente habitual.

2.

Legítimo o decreto da prisão preventiva lastreado na necessidade de garantir a ordem pública, evitando-se que o paciente permaneça no mundo da ilicitude, por haver um risco concreto de reiteração criminosa inferido do seu extenso histórico criminal, composto por mais de 30 (trinta) anos de pena unificada, decorrente de oito condenações definitivas por crimes patrimoniais, tendo sido progredido para o regime semiaberto menos de dois meses antes de ser novamente preso pelo delito em questão, tornando inócua a sua vinculação ao processo mediante mera fixação de cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na de qualquer vinculação com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, motivo pelo qual é defeso ao Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime inicial de cumprimento acaso condenado o beneficiário do
writ
na 1a instância, no exercício de um juízo de futurologia.

4.

A pandemia do novo coronavírus não implica em passe livre para a liberação de detentos e nem constitui garantia de imunidade prisional, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mormente em casos como o
sub judice
, em que evidenciada a recalcitrância delitiva do paciente e à sua teimosa não submissão às regras de pacífica convivência em sociedade.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

ELIAS ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos
do
APFD
n.o
1000830-44.2020.8.11.0008
, em razão de ter cometido, em tese, a conduta tipificada no
art. 155,
caput
, do Código Penal
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, principia a firmatária do remédio heroico narrando que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30/08/2020, por supostamente furtar de um supermercado uma peça de 2,0 kg (dois quilogramas) de carne bovina, avaliada em R$ 73,06 (setenta e três reais e seis centavos), o que diz se cuidar de furto famélico.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta inicialmente a
atipicidade material da conduta
, porquanto, em sua intelecção, aplicável ao caso o
princípio da
insignificância
, haja vista a irrelevância da lesão provocada ao bem jurídico tutelado
, salientando que o bem subtraído fora restituído ao estabelecimento vítima, devendo a incidência da bagatela levar em consideração as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, no caso, a reincidência.

Como segunda vertente,
aponta a
ausência do
periculum libertatis
indispensável à decretação da prisão preventiva
, máxime diante das condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, e acrescenta que a prisão ora experimentada é mais gravosa que a solução de mérito da ação penal eventualmente ajuizada, a constituir
ofensa ao princípio da homogeneidade.

Em derradeiro, argumenta que o crime imputado ao paciente não foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, e
faz referência à pandemia causada pela Covid-19, bem como às medidas dispostas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ para conter a propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais
, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias a fim de se decretar ou manter tão-somente aquelas que sejam realmente imprescindíveis.

Com fincas em tais argumentos, a impetrante pugna pela concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, para que lhe seja concedida a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, com consequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a exordial com os documentos de ID 56036987.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 56583458), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou mediante o documento digital de ID 56998950.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
no parecer anexado sob o ID 58200964.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Resumidamente, ressai da prova pré-constituída que na data de 30/08/2020 uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas de rotina quando recebeu a informação de que uma residência havia sido furtada e, na ocasião, o agente subtraiu diversos frascos de perfume. Assim, sabendo de antemão que o paciente
Elias Alves da Silva
é conhecido no meio policial como “Cheirosinho”, por costumeiramente praticar delitos patrimoniais nos quais subtrai vidros de perfume, abordaram-no enquanto trafegava pelas ruas, oportunidade em que o paciente, vislumbrando a aproximação da viatura, rapidamente retirou uma peça de 2kg de carne do tipo ‘contrafilé’ de dentro da cueca e a colocou na sacola que trazia consigo, após o que ainda tentou retirar a etiqueta de preço do supermercado, sendo detido pelos policiais.

Não logrando explicar a origem lícita do alimento e após os policiais militares confirmarem junto ao estabelecimento comercial que o produto teria sido furtado, o beneficiário deste
writ
fora conduzido preso em flagrante.

Ao receber o auto prisional, o d. magistrado singular o homologou e, na sequência, converteu a custódia em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente, a tornar insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

1.

Da alegada atipicidade material da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância.

Como primeira vertente ensejadora da impetração, insiste a d. Defensora Pública na atipicidade material da conduta atribuída ao paciente, frente à aplicação do princípio da insignificância.

Com efeito, a admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Assim, o referido princípio deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de
“certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n.o 793/STF), observando-se todas as peculiaridades do caso concreto, a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da
análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
.

Importa, ainda, destacar que a possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente do bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente inexpressiva a lesão.

Nessa linha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 221.999/RS, da relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2015, estabeleceu que
a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável.
Precedentes: AgRg no HC n. 439.368/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 22/8/2018; AgRg no AREsp n. 1.260.173/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 15/8/2018; AgRg no HC n. 429.890/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 12/4/2018.

Neste ponto, friso que a
análise quanto ao comportamento social do agente
, representada pela contumácia na prática criminosa, é imprescindível para que o instituto da bagatela não se torne um incentivo ao crime, nem constitua uma autêntica imunidade ao delinquente habitual, o qual, mediante a pluralidade de condutas, pode acarretar lesão ao bem jurídico de uma forma global.

A questão é mais bem ensinada na lição de Guilherme Nucci:

“Além disso,
deve-se considerar a pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao crime
, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual.
O réu reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode receber o benefício da atipicidade por bagatela
. Seria contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente.
A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral. – 9. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 237/238) – negritei.

No presente caso, verifica-se que os fatos NÃO autorizam a incidência excepcional do Princípio da Insignificância. Muito embora o valor do bem subtraído esteja avaliado em R$ 73,06 (setenta e três reais e seis centavos), montante inferior ao patamar de 10% do salário mínimo vigente; a prova pré-constituída demonstra que o paciente ostenta
uma miríade de ações penais em curso por delitos patrimoniais
, além do
PEP n.o 0001521-85.2014.8.11.0008
, em que cumpre pena unificada de 30 (trinta) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente de
8 (oito) guias de execução definitivas
, todas referentes a delitos contra o patrimônio.

E diferentemente do sustentado pela impetrante, a reincidência trata-se de critério objetivo do histórico criminal do increpado, assaz a impedir a incidência da causa supralegal de exclusão da tipicidade material,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. CONCEITO INTEGRAL DE CRIME. PUNIBILIDADE CONCRETA. CONTEÚDO MATERIAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. GRAU DE OFENSA. COMPORTAMENTO SOCIAL.
REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...)
5.
A reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo, e não subjetivo, ao contrário do que o vocábulo possa sugerir. Isso porque não se avalia o agente (o que poderia resvalar em um direito penal do autor), mas, diferentemente, analisa-se, de maneira objetiva, o histórico penal do indivíduo, que poderá indicar aspecto impeditivo da incidência da referida exclusão da punibilidade.
Essa análise, portanto, não se traduz no exame do indivíduo em si ou no que ele representa para a sociedade como pessoa, mas nas consequências reais, concretas e objetivas, extraídas de seu comportamento histórico avesso ao direito e na perspectiva, apoiada em tais evidências, de recidiva de tal comportamento. Sob pena de violação do princípio da isonomia, o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade.
(...)

7. Na espécie, o réu subtraiu do estabelecimento comercial uma saia, avaliada em R$ 50,00, e o juiz reconheceu que, além de uma anterior condenação definitiva por crime de roubo, havia outros registros em sua folha penal, inclusive por crimes contra o patrimônio, a indicar comportamento ilícito recidivo.

8. Recurso especial não provido.”
(STJ – REsp 1864600/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). Destaquei.

Ademais, conforme noticiado pela autoridade judiciária, o paciente foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto
no
dia
24/06/2020
, e restou preso pelo fato ora em análise menos de dois meses depois, precisamente no dia 30/08/2020.

Nesse contexto não se pode desconsiderar que a prática de reiteradas condutas delitivas fomenta outras mais graves, razão pela qual não devem ser indiscriminadamente desprezadas. Afinal, acaso o Poder Judiciário passe a atuar de forma benevolente, certamente o mundo do crime será um atrativo meio de sobrevivência, pois com o menor esforço e sem qualquer punição se alcançará o enriquecimento ilícito almejado.

Destarte, a renitência criminal é condição que enseja maior rigor estatal. Com isso, na hipótese, não há falar em mínima ofensividade da conduta imputada ao paciente, tampouco em nenhuma periculosidade social da ação, muito menos em inexpressividade da lesão jurídica provocada e nem em reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento, porquanto multirreincidente e responde a outras ações penais também pela prática de crimes patrimoniais, caracterizando, assim, a
habitualidade criminosa
, bem como o seu total desprezo pelas ordens judiciais, preferindo trilhar o caminho tortuoso da criminalidade, ao invés do trabalho honesto,
circunstância esta que repele o reconhecimento da insignificância
.

Acresça-se, outrossim, que conquanto a impetrante sustente a tese de furto famélico, o
modus operandi
da conduta não evidencia que a subtração foi praticada em estado de necessidade, ao contrário, apesar do objeto do crime se tratar de gênero alimentício, o fato do paciente subtrair considerável quantidade de carne nobre [2kg de contrafilé] demonstra que não visava unicamente saciar sua fome.

Sendo assim, sem adentrar demasiadamente no mérito da eventual ação penal, é certo que a análise casuística da hipótese
sub judice
não autoriza o pronto acolhimento da tese de insignificância pela estreita via de cognição do
writ.

2.

Das anunciadas ausência do
periculum libertatis
e ofensa ao princípio da homogeneidade.

Na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

No caso em apreço, apesar do crime imputado ao paciente não prever pena máxima superior a 4 (quatro) anos,
a hipótese admissibilidade da custódia cautelar está prevista no art. 313, II, do CPP
, porquanto reincidente em crime doloso.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a autoridade acoimada de coatora afirmou que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria estão disponíveis no boletim de ocorrência, no termo de apreensão e nas declarações colhidas na repartição policial, ao passo que o
periculum libertatis
apresenta-se sob as vestes da
garantia da ordem pública
, diante da
habitualidade delitiva
do increpado, inferida dos registros criminais anteriores que ostenta, a gerar um risco concreto de que volte a delinquir acaso colocado em liberdade, a tornar insuficientes e inadequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Deveras, conforme consignado outrora, o paciente ostenta
8 (oito) guias de execução penal definitivas
por crimes patrimoniais, e ainda responde a 2 (duas) ações penais pela prática do delito de furto simples, além de ter sido promovido ao regime semiaberto pouco mais de trinta dias antes de ser preso novamente pelo delito de furto em questão, a demonstrar que faz do cometimento de crimes o seu meio de vida, justificando seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

Nessas circunstâncias, tem-se que o decreto de prisão preventiva encontra-se idoneamente motivado e
o
periculum libertatis
revela-se inquestionável
, não sendo demais rememorar
que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contumácia delitiva do agente mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)(...).
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). Grifei.

Na mesma linha intelectiva é a jurisprudência consolidada deste e. Sodalício acerca do tema, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

E devidamente motivado o decreto prisional em elementos concretos extraídos da situação fática, que demonstram à saciedade o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP,
fica arredada a possibilidade de substituição do cárcere por providências cautelares menos severas
, na medida em que a contumácia delitiva do paciente e o seu claro menosprezo pelas ordens judiciais a que é regularmente submetido por conta das inúmeras ações penais e processos executivos de pena a que responde, demonstram que somente a prisão afigura-se suficiente e adequada à contenção da recalcitrância delitiva.

Inclusive, tendo a custódia cautelar a finalidade de assegurar a regularidade do processo penal, sem conotação punitiva, é certo que embora a impetrante sustente que a prisão ora hostilizada se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da eventual ação penal ajuizada em 1o grau, por considerar que dificilmente o increpado será submetido ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado [
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
]; destaco que é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual benefício a ser concedido, quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime inicial de cumprimento acaso condenado o beneficiário do
writ
na 1a instância, no exercício de um juízo de futurologia acerca da solução de mérito de eventual ação penal.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). Grifei.

Enfim, no que toca à maior excepcionalidade da prisão preventiva frente à pandemia da Covid-19, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ,
“
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
,
a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(DJe/STJ n.o 2874 de 23/03/2020). Destaquei.

Não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social em que pelo menos um terço da população mundial encontra-se confinada ou com a liberdade mitigada em alguma medida, seja utilizado para embasar pedidos que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, muito menos àqueles a quem se imputa a prática reiterada de crimes.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente,
considero incabível a revogação da prisão preventiva do paciente, assim como a sua substituição por medidas cautelares diversas
, pois, satisfatoriamente demonstrada a indispensabilidade do encarceramento no caso concreto.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELIAS ALVES DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020